Tribunal: TJMT
Processo: 1000225-82.2020.8.11.0078
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000225-82.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCOS CESAR FARIA - CPF: 395.879.321-53 (APELADO), MARCOS CESAR FARIA JUNIOR - CPF: 069.855.579-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS -AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É que, ao revés do que tenta fazer crer, os laudos técnicos apresentados com a inicial (ids. 110256607 e 110256608), elaborados por empresa especializada, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelado. Tanto é assim que, nos referidos laudos técnicos, constam que os equipamentos foram danificados por ocorrência de descarga elétrica.

2.
Tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil

3.
Já no que tange sua alegação para que a indenização por danos morais fixada na sentença recorrida seja afastada, assiste razão à requerida, ora apelante. Isso porque, da análise dos documentos carreados aos autos, não se evidencia que, em decorrência da concessionária de energia ter negado administrativamente o ressarcimento dos prejuízos com a queima dos equipamentos eletroeletrônicos e em razão de ter tido que ajuizar a presente demanda, o autor, ora apelado, tenha sofrido qualquer afronta aos atributos da sua personalidade, tais como a honra e sua boa fama.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n.o 1000225-82.2020.8.11.0078, ajuizada por
MARCOS CÉSAR FARIA
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para:

i) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 8.151,13 (oito mil, cento e cinquenta e um reais e treze centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigido monetariamente, desde o evento danoso (21.11.2018), e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação;

ii) condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigido monetariamente, a partir da data do arbitramento nesta sentença (Súmula de n.o 362/STJ), e, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso (21.11.2018) (Súmula de n.o 54/STJ); e

Iii) condenar a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id. 110256655), a requerida, ora apelante, sustenta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano suportado pelo autor, ora apelado, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, na data da alegada queima dos equipamentos, o sistema da concessionária não registrou perturbação elétrica na rede que abastece a unidade consumidora do autor, ora apelado, que pudesse ter relação com o dano.

Ainda, afirma que o autor, ora apelado, sequer juntou aos autos laudo técnico apto a evidenciar que os danos alegados foram motivados por uma oscilação de energia elétrica, decorrente da má prestação de serviços por parte da concessionária de energia elétrica.

Assevera que, tanto pela ausência de ato ilícito quanto pela inexistência de comprovação de qualquer abalo psíquico sofrido pelo autor, ora apelado, a indenização por danos morais deve ser afastada.

Subsidiariamente, defende a redução da quantia fixada a título de indenização por danos morais, uma vez que não observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 110256659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar procedentes os pedidos formulados na inicial desta da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n.o 1000225-82.2020.8.11.0078, ajuizada por MARCOS CÉSAR FARIA em face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a requerida, ora apelante, sustenta que não foi comprovada a alegada falha na prestação dos seus serviços.

Assevera que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano suportado pelo autor, ora apelado, e a irregularidade do seu serviço prestado, uma vez que, na data da alegada queima dos equipamentos, o sistema da concessionária não registrou perturbação elétrica na rede que abastece a unidade consumidora do autor, ora apelado, que pudesse ter relação com o dano.

Ainda, afirma que o autor, ora apelado, sequer juntou aos autos laudo técnico apto a evidenciar que os danos alegados foram motivados por uma oscilação de energia elétrica, decorrente da má prestação de serviços por parte da concessionária de energia elétrica.

Nesse ponto, não assiste razão à requerida, ora apelante.

É que, ao revés do que tenta fazer crer, os laudos técnicos apresentados com a inicial (ids. 110256607 e 110256608), elaborados por empresa especializada, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pelo autor, ora apelado.

Tanto é assim que, nos referidos laudos técnicos, constam que os equipamentos foram danificados por ocorrência de descarga elétrica.

Assim, tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Ao ensejo, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Já no que tange sua alegação para que a indenização por danos morais fixada na sentença recorrida seja afastada, assiste razão à requerida, ora apelante,

Isso porque, da análise dos documentos carreados aos autos, não se evidencia que, em decorrência da concessionária de energia ter negado administrativamente o ressarcimento dos prejuízos com a queima dos equipamentos eletroeletrônicos e em razão de ter tido que ajuizar a presente demanda, o autor, ora apelado, tenha sofrido qualquer afronta aos atributos da sua personalidade, tais como a honra e sua boa fama.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Energia elétrica - Alegação inicial de que houve a queima de aparelho (compressor) por sobrecarga de energia elétrica - Produção de prova idônea neste sentido, havendo laudo da empresa de assistência técnica autorizada, não impugnado eficazmente pela ré - Independentemente do disposto na Resolução no 414/10 da ANEEL, o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal, torna desnecessário o prévio pedido administrativo de ressarcimento do dano - Comprovação de que o dano no equipamento elétrico ocorreu em virtude de oscilação/descarga de energia elétrica - Responsabilidade da concessionária é objetiva - Art. 37, §6o da Constituição Federal - Desnecessidade de prova pericial - Dano material evidenciado - Ressarcimento devido
- Dano moral - Inocorrência - Ausência de afronta a atributos da personalidade do autor, tais como honra, integridade, boa fama e bom nome, de forma que não há dano moral indenizável no caso presente
- Lucros cessantes - Ausência de comprovação - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1003418-68.2018.8.26.0269; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapetininga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/10/2019; Data de Registro: 08/10/2019)” (Grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença recorrida, para afastar a condenação da requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, razão pela qual reconheço a sucumbência recíproca e condeno as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação acerca dos danos materiais, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021